Tribunal: TJMT
Processo: 1007935-05.2025.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007935-05.2025.8.11.0006.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES
RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAL DA BOCAINA DO BOM JARDIM FACAO, ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA, PECUARIA, PESCADORES ARTESANAIS E PISCICULTORES RURAIS DA GLEBA PIRAPUTANGAS
RECORRIDA: ENERGISA S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. LEGITIMIDADE ATIVA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECLAMAÇÃO CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DAS RESTRIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR No 123/2006. FORMALISMO EXCESSIVO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por associação civil sem fins lucrativos contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da entidade para atuar perante os Juizados Especiais. A reclamação civil originária foi ajuizada com o objetivo de compelir concessionária ao fornecimento de energia elétrica em área rural ocupada por dezenas de famílias no município de Cáceres/MT, mediante instalação de infraestrutura mínima necessária ao acesso ao serviço essencial. A sentença entendeu inexistente comprovação de enquadramento da associação como microempresa, empresa de pequeno porte ou optante do Simples Nacional, aplicando o Enunciado no 135 do FONAJE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se associação civil sem fins lucrativos possui legitimidade ativa para ajuizar reclamação civil perante os Juizados Especiais Cíveis, ainda que não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A associação recorrente possui natureza jurídica de entidade civil sem fins lucrativos, não se confundindo com sociedade empresária ou empresário sujeito ao regime jurídico da Lei Complementar no 123/2006.
As associações civis constituídas para fins não econômicos enquadram-se nos arts. 53 e seguintes do Código Civil e não exercem atividade empresarial nos termos do art. 966 do mesmo diploma legal.
A ausência de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou optante do Simples Nacional não impede o reconhecimento da legitimidade ativa de associação civil sem fins lucrativos perante os Juizados Especiais.
A interpretação restritiva adotada na sentença afronta os princípios da simplicidade, celeridade e economia processual que orientam o sistema dos Juizados Especiais.
A extinção do feito obrigaria a repropositura da demanda perante o Juízo Comum, com imposição de custas e honorários e sem alteração substancial da controvérsia, caracterizando formalismo excessivo incompatível com a efetividade da tutela jurisdicional.
A jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais reconhece a legitimidade de associações civis para demandar nos Juizados Especiais em hipóteses análogas, especialmente quando atuam na defesa de interesses coletivos de seus associados.
O precedente específico desta Turma Recursal admite a legitimidade ativa de associações de moradores em ações de execução perante os Juizados Especiais, por equiparação funcional aos condomínios edilícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:"1.Associações civis sem fins lucrativos possuem legitimidade ativa para demandar perante os Juizados Especiais Cíveis, independentemente de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.2.As restrições previstas na Lei Complementar no 123/2006 aplicam-se às sociedades empresárias e não alcançam associações civis constituídas para fins não econômicos.3.A extinção do processo por ausência de enquadramento tributário da associação configura formalismo excessivo incompatível com os princípios orientadores dos Juizados Especiais.4.A atuação de associação civil na defesa de interesses coletivos de seus associados autoriza o prosseguimento da demanda perante os Juizados Especiais quando presentes os requisitos legais de competência."
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 53 e seguintes e 966; Lei no 9.099/95, arts. 3o, II, 8o, 51, IV, e 55; CPC/2015, arts. 784, VIII e X, e 1.063; Lei no 13.465/2017; Lei Complementar no 123/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1034357-26.2025.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 14.04.2026, publ. DJE 17.04.2026; STJ, RMS 67.746/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 25.04.2023; Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, IRDR no 5096093-52.2023.8.09.0051, j. 30.10.2023; Enunciado no 9 do FONAJE.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007935-05.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAL DA BOCAINA DO BOM JARDIM FACAO - CNPJ: 51.727.735/0001-52 (RECORRENTE), MICHELY SARAIVA PINTO - CPF: 039.437.141-01 (ADVOGADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA, PECUARIA, PESCADORES ARTESANAIS E PISCICULTORES RURAIS DA GLEBA PIRAPUTANGAS - CNPJ: 20.937.343/0001-94 (RECORRENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0004-59 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026